Tribunal: TCU
Processo: 037.003/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do item 9.11. do Acórdão 5.351/2009-TCU-2a Câmara, de 13/10/2009, que apreciou as contas da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde (CGRH/MS), referentes ao exercício de 2003 (TC 006.144/2004-0).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Monitoramento do Acórdão 5351/2009-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, prolatado na Sessão de 13/10/2009 da Segunda Câmara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumpridos os subitens os subitens 9.11.1.1 a 9.11.1.3; 9.11.1.4; 9.11.2.1 a 9.11.2.3; 9.11.2.5; 9.11.2.6 e 9.11.2.7, do Acórdão 5351/2009-TCU-Segunda Câmara , de 13/10/2009, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. considerar não aplicáveis os subitens 9.11.3; 9.11.1.5 a 9.11.1.7 e 9.11.2.4 do Acórdão 5351/2009-TCU-Segunda Câmara , de 13/10/2009, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.3. nos termos do inciso VIII do art. 1o da Lei 8.443/92 , dar ciência ao Ministro da Saúde sobre o não cumprimento do item 9.11.1.8 do Acórdão 5351/2009-TCU-Segunda Câmara , que determinou, verbis " faça constar em item específico do relatório de gestão da próxima tomada de contas, os resultados das providências determinadas no item 9.11.1 deste Acórdão "; 9.4. apensar de maneira definitiva este processo de monitoramento ao TC Processo 006.144/2004-0 , que tratou de tomada de contas ordinária, relativa ao exercício de 2003, da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministro da Saúde, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.